Tribunal: STF
Processo: Rcl 84319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que Higor Souza dos Santos teve a progressão de regime deferida pelo respectivo Juízo da execução penal, nada obstante o Ministério Público ter postulado a prévia realização do exame criminológico. Em sede de agravo em execução, o TJSP reformou a decisão, determinando o retorno do apenado ao regime intermediário, a realização do exame e a posterior análise quanto ao cumprimento do requisito subjetivo (e-doc. 2, p. 50). Entretanto, nos autos do HC nº 978.446/SP, o STJ concedeu a ordem para que o Juízo da execução promovesse a análise do pedido de progressão de regime sem a realização do exame criminológico (e-doc. 3, p. 81-84).

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, para restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

É o relatório.
Decido. 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Primeiramente, o Juízo de Execução deferiu ao beneficiário a progressão de regime, sem a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 23):

Primeiramente, desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir.

    8. O Ministério Público, então, recorreu por meio de agravo em execução, tendo o TJSP reformado a decisão pelos fundamentos que se seguem (e-doc. 2, p. 50):

Agravo em Execução. Insurgência ministerial. Progressão ao regime aberto deferida sem a realização de exame criminológico. Sentenciado que desconta longa pena pela prática de duplo roubo majorado e resistência. Circunstância que, em princípio, demonstra ser temerária a progressão ao regime aberto, em que a vigilância praticamente inexiste, havendo risco de retorno à delinquência. Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime intermediário, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais que o habilitem a progredir.

    9.  Nos autos do HC nº  1026917 - SP, o STJ concedeu a ordem em favor do sentenciado, sob a seguinte motivação (e-doc. 3, p. 81-84):

A instância determinou a realização de exame crimino a quo lógico sem a indicação de fundamento idôneo, , na medida em que relacionado à execução penal se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade do delito pelo qual o sentenciado cumpre reprimenda privativa de liberdade. Esse dado é inerente ao tipo penal e interessa à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime. A propósito, o paciente não ostenta falta grave (fl. 178).
À vista do exposto, de habeas corpus, , para concedo a ordem in limine cassar a determinação de exame criminológico e, em consequência, restabelecer a decisão de origem, que concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto.

    10. Pois bem. Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, o Juízo da execução, com base na situação concreta do sentenciado, entendeu estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, razão pela qual dispensou a realização do exame criminológico e concedeu o benefício.

    11. O paradigma tratado, por sua vez, não impõe a obrigatoriedade da realização do exame criminológico. Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder geral de cautela, determinar ou não a realização do referido exame, a depender das circunstâncias específicas do caso.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 46.019 AgR, Rel. Min. Rosa WEBER, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.


Publique-se.
Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator